Tribunal: TJMT
Processo: 1000533-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1000533-27.2021.8.11.0000
RECORRENTE: SICREDI OURO VERDE MT
RECORRIDOS: JOAO LUIZ BASSO, ROSANGELA TERESINHA BASSO
Vistos.
Consoante a certidão id 85222502, “o Recurso Especial, foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois na Guia de Recolhimento da União-GRU - referente às custas judiciais, houve falha na digitação do item ‘Número do Processo que Consta no Acórdão Recorrido’, tendo em vista que não se refere aos autos originários (incompleto)”.
Logo, com fundamento no art. 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte recorrente para sanar o vício no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Após, certifique-se.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.